Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-51.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015329-51.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EUCLIDES BENEDITO - CPF: 111.921.511-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO UROLÓGICO – RESSECÇÃO BIPOLAR DE PRÓSTATA
–
ALTO CUSTO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Sorriso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Obrigação de Fazer, que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso a providenciarem a inclusão do autor na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico urológico de Ressecção Bipolar de Próstata, conforme a prescrição médica (id 111720615).

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal recorre, sob o argumento de que não lhe compete fornecer o tratamento médico vindicado, porque é do Estado de Mato Grosso a responsabilidade dos procedimentos de alto complexidade, conforme a Portaria n. 968/2002, do Ministério da Saúde.

Argui que os Enunciados n. 08 e 60, do Fórum Nacional de Saúde do CNJ, orientam que deve haver direcionamento, de acordo com as regras de competência dos entes federados na prestação de serviços na área da saúde.

Pontua a existência de julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido.

Ao final, requer o provimento do recurso para redirecionar a integral responsabilidade pelo custeio do tratamento do autor ao Estado de Mato Grosso
(id.
111720620).

Os Apelados, em suas contrarrazões, rechaçam os argumentos aventados no recurso (ids. 111720622 e 111720629).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 113058995/96).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Sorriso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Obrigação de Fazer, que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso a providenciarem a inclusão do autor na Central de Regulação, para realização de procedimento cirúrgico urológico de Ressecção Bipolar da Próstata, conforme a prescrição médica
(id. 111720615).

A ação
objetiva a que
o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso custeiem o procedimento cirúrgico urológico de Ressecção Bipolar da Próstata do autor, Euclides Benedito, idoso, assistido pela Defensoria Pública deste Estado, em razão de retenção urinária aguda decorrente de Hiperplasia Prostática, CID N40, conforme o laudo e exames médicos (ids. 111171515, 11171517/18 e 111715123).

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos e no parecer NAT, convalidou a liminar, para determinar aos requeridos que arquem com as custas do procedimento cirúrgico vindicado (id.
111720615
).

Assiste parcial razão ao Recorrente.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem o procedimento cirúrgico, que se trata de alto custo/complexidade, ao Autor, idoso.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sorriso, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, tenho que,
primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

In casu
, o conjunto probatório, em especial os laudos médicos e o parecer do NAT, demonstram que inexistem
dúvidas quanto à patologia
que acomete o paciente idoso, ora apelado, com 71 anos (ids. 11171517/18 e 111715123).

Afirma que a não realização do procedimento cirúrgico pode agravar o quadro de saúde do idoso e acarretar-lhe consequências graves, o que evidencia a necessidade de realização do procedimento com a maior brevidade possível.

Além disso, comprovada a insuficiência financeira do autor, que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ids.
111715115/117
).

Expostas as razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo município de Sorriso,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022